Tribunal: STJ
Processo: 0166905-64.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1002672 - GO (2025/0166905-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES (PRESO)
ADVOGADO
: HERMES JOSE PINTO JUNIOR - GO067230
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
DIREITO PENAL E
HABEAS CORPUS.
PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO
. INDEFERIMENTO LIMINAR.
A QUO
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SÚMULA 691/STF.
1. As Turmas integrantes da Terceira Seção deste Superior Tribunal, na
esteira do preceituado no enunciado n. 691 da Súmula do Supremo
Tribunal Federal, têm entendimento pacificado no sentido de não ser
cabível a impetração de
contra decisão de relator
habeas corpus
indeferindo medida liminar, em ação de igual natureza, ajuizada nos
Tribunais de segundo grau, salvo a hipótese de inquestionável teratologia
ou ilegalidade manifesta, o que não ocorre na espécie.
2. A parte agravante não reuniu elementos suficientes para infirmar o
agravado, o que autoriza a sua manutenção.
decisum
3. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
18/06/2025
24/06/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
26 de junho de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA48505435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/06/2025 16:23:02
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: 046f5fbc-6253-4628-ae37-6f85d92e667a

AgRg no HABEAS CORPUS No 1002672 - GO (2025/0166905-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES (PRESO)
ADVOGADO
: HERMES JOSE PINTO JUNIOR - GO067230
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
DIREITO PENAL E
HABEAS CORPUS.
PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO
. INDEFERIMENTO LIMINAR.
A QUO
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SÚMULA 691/STF.
1. As Turmas integrantes da Terceira Seção deste Superior Tribunal, na
esteira do preceituado no enunciado n. 691 da Súmula do Supremo
Tribunal Federal, têm entendimento pacificado no sentido de não ser
cabível a impetração de
contra decisão de relator
habeas corpus
indeferindo medida liminar, em ação de igual natureza, ajuizada nos
Tribunais de segundo grau, salvo a hipótese de inquestionável teratologia
ou ilegalidade manifesta, o que não ocorre na espécie.
2. A parte agravante não reuniu elementos suficientes para infirmar o
agravado, o que autoriza a sua manutenção.
decisum
3. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trago à apreciação da Sexta Turma o agravo regimental interposto por
– preso preventivamente em razão da suposta
Francisco das Chagas Rodrigues
prática do crime de tráfico de drogas (Autos n. 1002672 - GO) – contra a decisão do
Ministro Presidente deste Superior Tribunal que indeferiu liminarmente o habeas corpus
impetrado a favor do ora agravante (fls. 80).
Alega o agravante, em suma, que a prisão preventiva foi decretada com
base exclusiva em sua folha de antecedentes criminais, sem condenação transitada
em julgado, o que contraria o entendimento consolidado por esta Corte Superior.
Documento eletrônico VDA47597202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 21/05/2025 06:29:36
Código de Controle do Documento: a707c5e8-32ca-4112-9b60-18741cceb4c2

Argumenta que a quantidade de drogas apreendida foi ínfima (118,5 gramas de
maconha) e que a decisão não considerou a possibilidade de aplicação de medidas
cautelares alternativas à prisão, conforme previsto no art. 319 do CPP (fls. 87/92).
Pede o provimento deste agravo regimental nos termos do habeas corpus
impetrado, para que seja revogada a prisão preventiva e aplicadas medidas cautelares
não prisionais.
Foi dispensada a apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
As razões trazidas no regimental
são suficientes para infirmar o
não
entendimento exposto na decisão ora agravada, que foi amparada em precedentes
deste Superior Tribunal.
Nesse contexto, as Turmas integrantes da Terceira Seção deste Superior
Tribunal, na esteira do preceituado no enunciado n. 691 da Súmula do Supremo
Tribunal Federal, têm entendimento pacificado no sentido de não ser cabível a
impetração de
contra decisão de relator indeferindo medida liminar, em
habeas corpus
ação de igual natureza, ajuizada nos Tribunais de segundo grau, salvo a hipótese de
inquestionável teratologia ou ilegalidade manifesta.
Tal posicionamento pode ser afastado apenas em situações excepcionais se
evidenciada a configuração de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que aqui não
se observa.
Todavia, no presente caso, o Relator
, ao avaliar o pedido então
a quo
apresentado na origem, simplesmente constatou a ausência dos pressupostos
autorizadores da medida requerida. E nisso não há constrangimento ilegal.
Diante da supressão de instância, convém aguardar o trâmite regular do
julgamento na origem, a fim de permitir que o órgão competente analise em maior
profundidade a matéria ali levantada.
No caso, inclusive, o
singular prolatado pelo eminente Relator,
decisum
sobre a prisão do paciente, ressaltou o seguinte: a sua concessão, todavia, requer a
demonstração inequívoca dos requisitos cumulativos das medidas cautelares, quais
sejam: o periculum in mora (ou perigo da demora), quando há probabilidade de dano
irreparável; e o fumus boni iuris (ou fumaça do bom direito), quando os elementos da
impetração indiquem, de plano, a existência da ilegalidade, exigindo-se, assim, a
Documento eletrônico VDA47597202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 21/05/2025 06:29:36
Código de Controle do Documento: a707c5e8-32ca-4112-9b60-18741cceb4c2

comprovação de nulidade do ato hostilizado ou de indiscutível abuso de poder da
autoridade judiciária impetrada. No caso em apreço, nos limites da cognição in limine,
a análise perfunctória das razões expostas pelo impetrante, confrontadas com a
documentação jungida aos autos, não permite a conclusão imediata da presença do
fumus boni iuris, porquanto não há indícios suficientes do pretenso quadro de
ilegalidade do constrangimento de que estaria sendo vítima o paciente, não restando
demonstrada, prima facie, a coação ilegal capaz de ensejar o deferimento da medida
de urgência (fl. 15).
,
verifico manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a
In casu não
aplicação do enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, porquanto, ao
menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam
teratológicas.
Isso porque, compulsando os autos, verifica-se que a prisão tem por base a
necessidade de se resguardar a aplicação da lei penal, conforme entendimento do
Juízo de Direito de Primeiro Grau: no caso, o indiciado já foi preso outras vezes pelo
mesmo crime de tráfico de drogas, conforme sua folha de antecedentes criminais
(evento 8). Assim, mesmo em liberdade, voltou a praticar ato ilícito, demonstrando que
sua liberdade tem sido utilizada para a prática de crimes, se justificando seu
encarceramento para assegurar a ordem pública e garantir a aplicação da lei penal (fl.
18).
Assim, reafirmo a motivação adotada na decisão ora agravada e nego
ao agravo regimental.
provimento
Documento eletrônico VDA47597202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 21/05/2025 06:29:36
Código de Controle do Documento: a707c5e8-32ca-4112-9b60-18741cceb4c2

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.002.672 / GO
Número Registro: 2025/0166905-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
2506321122 53397597420258090011 53507917620258090011
Sessão Virtual de
a
18/06/2025
24/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : HERMES JOSE PINTO JUNIOR
ADVOGADO
: HERMES JOSE PINTO JUNIOR - GO067230
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
PACIENTE
: FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES (PRESO)
ADVOGADO : HERMES JOSE PINTO JUNIOR - GO067230
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
Documento eletrônico VDA48447496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:26:00
Código de Controle do Documento: 3cb9a279-d458-4547-9917-014eb8d9e45e

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
24/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 24 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48447496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:26:00
Código de Controle do Documento: 3cb9a279-d458-4547-9917-014eb8d9e45e